Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726103-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA AGRAVADO: JAMIL BUZAR FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA contra decisão, de ID: Num. 239323870 dos autos da origem, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em 13/06/2025, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por JAMIL BUZAR FILHO e NÚBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR, que deferiu o pedido de adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel situado na Quadra 2, Conjunto A10, Bloco D, Apto 404, em Sobradinho/DF, em favor dos exequentes, condicionando a expedição da carta de adjudicação à comprovação da quitação do saldo remanescente do financiamento. O Juízo ainda determinou a intimação das coproprietárias para informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se têm interesse no exercício do seu direito de preferência, ocasião em que deverão apresentar proposta para aquisição da quota parte penhorada. A agravantesustenta, em síntese, que houve fato superveniente relevante, uma vez que a executadaVIVIANE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZAapresentou proposta formal de pagamento, no valor de R$ 1.442.000,00, que é mais vantajosa ao credor do que a adjudicação deferida. Alega que a proposta contempla pagamento em espécie, com entrada imediata e parcelamento do saldo, além de manter os bens da agravante penhorados como garantia. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, impedindo a expedição da carta de adjudicação, e, ao final, a reforma da decisão para que a execução prossiga com base na proposta de pagamento apresentada. Preparo regular (ID: Num. 73489736). A parte agravada/exequente, por meio da petição de ID: Num. 73460150, pede o indeferimento liminar do agravo, em razão da falta de dialeticidade e supressão de instância, visto que a matéria não foi levada para apreciação do Juízo da origem. É o relatório. DECIDO. Da leitura dos autos, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade, não devendo ser conhecido. Isso porque, conforme bem pontuado pela parte agravada, verifica-se que a matéria suscitada no presente recurso – nova proposta formal de pagamento do débito – não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem. Dessa forma, considerando que a alegação apresentada não foi submetida à apreciação do Juízo monocrático, tal questão não comporta apreciação, por ora, por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. É incabível, na instância revisora, discutir matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição. (...) (Acórdão 1740452, 07052240320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (...)” (Acórdão 1771639, 0719891-91.2023.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 16/11/2023.) Portanto, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo Grau de jurisdição, há óbice para o conhecimento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do AGRAVO de INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo a quo. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador